Tribunal: TJES
Processo: 5024112-72.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024112-72.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO AUGUSTO FONSECA LIMA
RECORRIDO: EVANDRO KUTZ
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5024112-72.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
BRUNO AUGUSTO FONSECA LIMA

RECORRIDO:
EVANDRO KUTZ

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.

SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, COM FULCRO NO ART. 3°, $ 2º DA LEI 9.099 /95, EM RAZÃO DE SER VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PLEITO DE REFORMA E AFASTAMENTO DA CAUSA DE EXTINÇÃO - POSSIBILIDADE AÇÃO FUNDADA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - INTELIGÊNCIA DO ART. 3º , § 1º , II DA LEI 9.099 /95. SENTENÇA ANULADA RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança de execução de honorários advocatícios.

2. Sentença que julgou extinta a ação sem resolução do mérito, em razão da incompetência do juizado especial cível para análise da causa.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que, em que pese se tratar de verba de natureza alimentar, o Juizado Especial Cível é competente para a ação de execução de honorários, pois a proibição prevista na legislação especial é referente à relação de parentesco.

4. Da análise dos presentes autos, verifica-se que o recurso interposto merece provimento, devendo ser anulada a sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo
. Com efeito, o reconhecimento como verba de natureza alimentar dos honorários advocatícios limita-se a assentar a especialidade do crédito, de modo a reforçar sua proteção, mas não altera sua essência obrigacional. Trata-se de verba que, apesar de possuir caráter alimentar, não se confunde com os alimentos derivados do direito de família, que são aqueles expressamente excluídos da competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º, §2º, da Lei nº 9.099/95.

5. A vedação legal é clara ao dispor que as causas de natureza alimentar referidas no dispositivo legal se vinculam às obrigações de sustento oriundas do direito de família, para as quais a lei prevê rito próprio, dotado de instrumentalidade diferenciada – inclusive com a possibilidade de coerção pessoal do devedor (prisão civil).

6.
De outra parte, a execução de honorários advocatícios decorre do direito das obrigações, configurando cumprimento forçado de cláusula contratual ou de título judicial, razão pela qual não há incompatibilidade em se utilizar o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais. Afastar tal possibilidade importaria confusão argumentativa, pois ampliaria indevidamente a restrição legal, em prejuízo do credor e sem respaldo normativo.

7. Assim, a especialidade do crédito decorrente de honorários advocatícios não tem o condão de afastar a competência dos Juizados Especiais, devendo-se distinguir, de forma clara, a verba alimentar de natureza obrigacional daquela que decorre das relações de direito de família, estas sim excluídas do âmbito da Lei nº 9.099/95.

8. Desse modo, não havendo outros elementos como complexidade de cálculos ou extrapolação do valor de alçada, não pode ser inviabilizada a eleição do rito da lei 9.099/95, sendo que os pressupostos de executividade do título poderão ser aferidos pelo juízo de origem.

9. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)